Tribunal: TJMT
Processo: 23521-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 11/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 594818-5 / 2020
Quarta-feira, 11 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80235218520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80235218520198110001
Requerente: MARIA HELENA SILVA ROSA
Requerido: QUITANDO JÁ EIRELI
Beneficiário: MARIA HELENA SILVA ROSA
Conta Judicial 4700118053809
Valor: R$ 280,44 (duzentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos)
Autorizado: MARIA HELENA SILVA ROSA
CPF/CNPJ: 039.772.861-10
Data de Emissão: 11/03/2020
Titular Conta MARIA HELENA SILVA ROSA
CPF/CNPJ Titular Conta 039.772.861-10
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3292 286737 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 11/03/2020 16:27